Tribunal: TJMT
Processo: 1013840-20.2024.8.11.0040
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PLATAFORMA STONE. MÁQUINA PARA VIABILIZAR PAGAMENTO. ATRASO NO REPASSE DAS VENDAS. RETENÇÃO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 325605881 – reclamação no 1013840-20.2024.8.11.0040 – Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso), que deferiu parcialmente o pedido inicial. 2- Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6o, VIII, do CDC. 2.1) Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 2.2) Restou demonstrado: - a Recorrida solicitou troca de maquineta contratada com a Recorrente; - a Recorrente enviou nova maquineta para endereço incorreto (erro logístico comprovado); - terceiro não autorizado passou a utilizar a maquineta enviada erroneamente; - a Recorrente, ao detectar irregularidade no sistema, suspendeu o repasse de TODAS as vendas vinculadas ao CPF da Recorrida, incluindo as vendas legítimas realizadas pela Autora em seu restaurante (maquineta antiga) e as vendas irregulares realizadas pelo terceiro (maquineta nova desviada); - do valor total retido (R$ 12.616,00), mais de R$ 7.600,00 correspondiam a vendas legítimas da Recorrida e menos de R$ 5.000,00 a vendas irregulares do terceiro; - as transferências dos valores só foram liberadas em 26/7/2023, ficando a maquineta nova por 13 dias no estabelecimento de terceiros; - a Recorrida sofreu prejuízos materiais comprovados (juros e multas de R$ 208,94). 2.3) É obrigação do Reclamado a desconstituição da prova do direito alegado pelo Reclamante (art. 373, II do CPC). Precedentes. (TJMT – TRU – RI no 0001768-52.2014.8.11.0045 – rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 19/11/2019 - DJE 22/11/2019) e (TJMG – 20a CC – RApC no 50054058520198130079 – rel. Desembargador Luiz Gonzaga Silveira Soares – j. 10/6/2024 - DJe 11/06/2024). 2.4) O caso em análise não trata de “bloqueio de conta bancária” da Recorrida, mas sim de suspensão unilateral do repasse/transferência dos recebíveis oriundos das vendas processadas via maquineta Stone. O bloqueio de conta impossibilita movimentação de valores já depositados, enquanto a suspensão de repasse impede transferência de valores futuros decorrentes de vendas já realizadas. A Recorrida continuou tendo acesso à sua conta bancária pessoal, porém ficou impedida de receber os valores das transações processadas no período de 18/7/2023 a 26/7/2023. 2.5) A indenização ao dano material pressupõe a efetiva prova das despesas/prejuízos suportados. No caso, a Recorrida comprovou o prejuízo material suportado (juros e multas de boletos pagos em atraso), no valor de R$ 208,94, conforme documentos de id. 325605859, os quais não foram impugnados especificamente pela Recorrente, incidindo a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC. 2.6) O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral, ou seja, a situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, restando, aplicável, na espécie, a “teoria do desvio do tempo produtivo do consumidor”. 2.7) Na teoria do “desvio do tempo produtivo do consumidor”, tem-se que o fato causado pelo prestador do serviço, desborde da regular relação contratual, causando indevido e expressivo ônus ao consumidor para ver solucionada questão dela decorrente (relação contratual) e que não deu causa. Tudo a justificar o excepcional reconhecimento do dano moral indenizável. Precedentes. (STJ – 3a T - DM – AREsp no 1260458 – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE - j. 05/04/2018); (STJ – 3aT - REsp 1737412/SE – rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 5/2/2019 – DJE 8/2/2019); (TJRS – 1a TR – RI No 0037780-17.2019.8.21.9000 – rela. Juíza MARA LÚCIA COCCARO MARTINS FACCHINI – j. 25/06/2019) e (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023). 2.8) No caso, as negativas de atendimento e as condições fáticas impostas ao consumidor transbordam do aborrecimento cotidiano para atingir esfera da sua personalidade: período significativo de suspensão de repasse, impossibilidade de honrar compromissos financeiros, atividade comercial prejudicada, erro exclusivo da Recorrente (confissão expressa) e tentativas administrativas frustradas, justificando, portanto, a excepcionalidade. 2.9) “O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente” (Diniz, Maria Helena - Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o Volume, Ed. Saraiva, pág. 68). 2.10) “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”. 2.11) No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013840-20.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANDREIA DE SOUZA LIMA - CPF: 001.052.761-38 (RECORRENTE), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), ERVI DE ARAUJO GARCIA - CPF: 010.360.162-77 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025